Tribunal: STJ
Processo: 0099743-41.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083675 - RJ(2025/0394828-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ROSILANE PINTO
ADVOGADO
: BECKSON URZAL PRESTES - RJ182560
AGRAVADO
: FRI STAR COMERCIAL TEXTIL LTDA
ADVOGADOS
: WILSON JUDICE MARIA NETO - RJ128033
CARLOS MAGNO DE SOUZA CUNHA - RJ126228
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
ASSINADO
POR
DUAS
TESTEMUNHAS.
AUSÊNCIA
DOS
INSTRUMENTOS
DOS
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
ANTERIORES.
DESNECESSIDADE. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO
ART. 489
OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação ao art. 489 do CPC/2015.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o contrato de confissão de
dívida, assinado por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial. A
ausência dos documentos que deram ensejo à confissão de dívida não retira
sua executividade. Precedentes.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da

Súmula 83/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55883752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5abcb84d-58b4-4703-b41b-700b5e621cb7

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5abcb84d-58b4-4703-b41b-700b5e621cb7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083675 - RJ(2025/0394828-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ROSILANE PINTO
ADVOGADO
: BECKSON URZAL PRESTES - RJ182560
AGRAVADO
: FRI STAR COMERCIAL TEXTIL LTDA
ADVOGADOS
: WILSON JUDICE MARIA NETO - RJ128033
CARLOS MAGNO DE SOUZA CUNHA - RJ126228
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
ASSINADO
POR
DUAS
TESTEMUNHAS.
AUSÊNCIA
DOS
INSTRUMENTOS
DOS
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
ANTERIORES.
DESNECESSIDADE. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO
ART. 489
OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação ao art. 489 do CPC/2015.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o contrato de confissão de
dívida, assinado por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial. A
ausência dos documentos que deram ensejo à confissão de dívida não retira
sua executividade. Precedentes.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da

Súmula 83/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial, interposto por
com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, objetando-
ROSILANE PINTO
se decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em acórdão assim
ementado (fls.
):
33/35

"Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Confissão de
dívida. Exceção de pré-executividade. Preclusão. Inocorrência. Juntada do
contrato que deu causa à confissão de dívida. Desnecessidade. Documento
que configura, por si só, título executivo judicial. Impossibilidade de dilação
probatória na estreita via da exceção de pré-executividade. Desprovimento
ao recurso."

Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente foram rejeitados (fls.
).
46/48
Documento eletrônico VDA55570729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:24
Código de Controle do Documento: b8abaaea-ec6a-46e8-9f4e-7bf224ccccbb

Em seu recurso especial (fls.
), além de dissídio jurisprudencial, a recorrente
51/59
alega violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i) art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Alega que há contradição no acórdão
ao reconhecer ser cabível a análise de matérias de ordem pública, mas sem análise do mérito da
questão apresentada pela parte recorrente, motivo pelo qual o acórdão possui nulidade.
(ii) arts. 803, I; 917, I; e 485, VI, todos do Código de Processo Civil. Sustenta que é
cabível exceção de pré-executividade para discussão de matérias de ordem pública. Afirma que
o mérito da questão não demanda dilação probatória, além de versar sobre ordem pública; posto
isso, deveria ter sido analisado pela Corte de origem. Aponta que a impugnação apresentada pela
recorrente versa sobre a ausência da documentação probatória da origem da dívida confessada,
prescindindo de qualquer dilação probatória. Sustenta que o acórdão foi contraditório ao
reconhecer que não há preclusão na arguição de questões de ordem pública, mas deixou de
enfrentar o mérito da questão.
(iii) art. 783 do Código de Processo Civil. Sustenta que o contrato de confissão de
dívida que aparelha a execução é desprovido de causa subjacente idônea, tendo em vista a
inexistência de documentos que demonstrem a origem do vínculo obrigacional. Afirma que,
nesse sentido, é possível serem revisados os negócios jurídicos anteriores ao da confissão,
motivo pelo qual tais instrumentos contratuais deveriam constar do bojo da ação executiva.
Contrarrazões ofertadas às fls. 64/70.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-RJ inadmitiu o apelo nobre, dando
ensejo ao presente agravo.
Não foi oferecida contraminuta (fl. 91).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a agravante alegou inexistência de causa
subjacente ao título de confissão de dívida, sustentando que caberia ao exequente comprovar a
e juntar o contrato originário do débito; afirmou cerceamento de defesa pelo
causa debendi
indeferimento da exceção de pré-executividade e invocou os arts. 783 e 798, I, “a”, do CPC.
Propôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra a decisão que não
conheceu da exceção por suposta preclusão.
A decisão de primeiro grau não conheceu da exceção de pré-executividade oposta
pela executada, sob o fundamento de preclusão para a matéria (e-STJ, fls. 33-35).
No acórdão do agravo, o Tribunal negou provimento, assentando que, embora não
haja preclusão para questões de ordem pública, o contrato de confissão de dívida subscrito pelo
devedor e duas testemunhas configura título executivo extrajudicial (art. 784, IV, do CPC), e que
a discussão sobre a origem do débito não se viabiliza pela estreita via da exceção de pré-
executividade; nos embargos de declaração, a Câmara novamente negou provimento por
inexistirem omissão, contradição ou obscuridade (fls. 33-35; fls. 46-48).
Nos termos do próprio acórdão:

Documento eletrônico VDA55570729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:24
Código de Controle do Documento: b8abaaea-ec6a-46e8-9f4e-7bf224ccccbb

"Inicialmente, tem razão a agravante de que não há falar em preclusão na
arguição de questões de ordem pública, que poderiam ter sido conhecidas
inclusive de ofício pelo julgador, sendo irrelevante que outra impugnação
tenha sido apresentada.
A nulidade da decisão, porém, pode ser suprida por este Tribunal para
adentrar na análise da suposta ausência de exequibilidade do documento que
sustenta a execução.
O conhecimento da alegação, entretanto, não conduz à nulidade da execução.
Com efeito o contrato de confissão de dívida que aparelhou a execução
indiscutivelmente é título executivo extrajudicial (art. 784, IV, do CPC), pois
subscrito pelo devedor e duas testemunhas (fls. 15-18, pasta e-fls. 7), sendo
dispensável a juntada dos documentos ou contratos que lhe deram causa.
Não se nega a possibilidade de discussão da origem do débito, mas isso não
pode ser feito na estreita via da exceção de pré- executividade, que somente
pode ser manejada para conhecimento de questões de ordem pública que
dispensam a dilação probatória, o que não é o caso.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso."

O apelo nobre não merece prosperar.
Diante do exposto acima, não prospera a alegada ofensa ao
do Código de
art. 489
Processo Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido dirimiu a matéria submetida à
sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à solução da
lide; dessa forma, adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência
de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: EDcl no AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 2.114.250/MG,
RAUL
,
julgado
em

DJEN
de
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA

4/2/2025,

6/3/2025;
Relator Ministro
REsp n. 2.086.697/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt na Rcl n.
TURMA
24/2/2025,
5/3/2025;
45.542/SP,
Relator Ministro
, julgado em
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
DJEN de
e EDcl no AgInt nos EDcl nos
Relator
18/2/2025,
24/2/2025;
EREsp n. 1.859.857/PR,
Ministro
, julgado em
MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
25/2/2025,
DJEN de 12/3/2025.
Quanto à alegada violação aos arts. 783; 803, I; 917, I; e 485, VI, todos do Código
de Processo Civil, tem-se que a Corte
concluiu que "
a quo
o contrato de confissão de dívida que
aparelhou a execução indiscutivelmente é título executivo extrajudicial (art. 784, IV, do CPC),
pois subscrito pelo devedor e duas testemunhas (fls. 15-18, pasta e-fls. 7), sendo dispensável a
"
juntada dos documentos ou contratos que lhe deram causa.
Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assente no
sentido de que o contrato de confissão de dívida, assinado por duas testemunhas, é título
executivo extrajudicial.
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:

"RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE.
Documento eletrônico VDA55570729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:24
Código de Controle do Documento: b8abaaea-ec6a-46e8-9f4e-7bf224ccccbb

PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NA
EXECUÇÃO AGRAVÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o acórdão
enfrentou de modo suficiente e coerente as teses relevantes, a teor dos arts.
11, 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Julgamento antecipado legítimo diante da suficiência do acervo
documental e da natureza eminentemente jurídica da controvérsia, cabendo
ao juiz indeferir prova testemunhal prescindível, nos termos dos arts. 355, I,
369 e 370 do Código de Processo Civil.
3. Contrato particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e por
duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial apto à cobrança,
conforme arts. 783 e 784, III, do Código de Processo Civil.
4. Matérias decididas em decisão saneadora nos embargos à execução
sujeitas à recorribilidade imediata por agravo de instrumento (processo de
execução), sendo vedada sua rediscussão em apelação por força da
preclusão consumativa, nos termos do
parágrafo único, e do
art. 1.015,
do Código de Processo Civil.
art. 507
5. Ilegitimidade passiva afastada, mantendo-se a responsabilidade da
devedora principal conforme a confissão de dívida, inexistindo substituição
integral da obrigação pela anuente.
6. Recurso especial a que se nega provimento."
(
relatora
,
REsp n. 2.208.607/SC,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTI
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025)

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA
VINCULADA A INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE O TÍTULO CAMBIÁRIO E O
NEGÓCIO SUBJACENTE. I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Recurso especial interposto em execução de título extrajudicial, no qual se
discute a prescrição das notas promissórias emitidas em garantia a
instrumento de confissão de dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se está prescrita a nota
promissória que serviu de garantia a instrumento de confissão de dívida que
ainda não prescreveu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Alterar a conclusão do Tribunal de origem quanto à preclusão "pro
judicato" da discussão a respeito ilegitimidade ativa demandaria reexame de
fatos e provas, providência inviável em sede de recurso especial, em razão da
súmula 7/STJ.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que a vinculação da nota promissória a
contrato retira-lhe a autonomia cambiária, mas não necessariamente a sua
executoriedade.
5. O instrumento de confissão de dívida, por si só, é um título executivo
extrajudicial, pois se trata de uma dívida certa e exigível. (
.
Súmula 300/STJ)
6. A nota promissória que serve de garantia de título executivo extrajudicial
dotado de liquidez seguirá o prazo prescricional de três anos, embora o título
a que ela se propôs a garantir ainda não esteja prescrito.
7. Servindo a nota promissória como garantia de título executivo que
apresente uma dívida líquida, não há empecilho ao prosseguimento da
execução do título principal, apesar de a nota promissória estar prescrita.
8. Hipótese em que o recurso especial foi interposto contra acórdão que
afastou a prescrição das notas promissórias, ao entender que, por terem sido
emitidas em garantia de instrumento particular de confissão de dívida,
submetem-se ao prazo prescricional quinquenal deste título executivo, e não
ao prazo trienal previsto para a nota promissória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido."
(
relatora
, Terceira
REsp n. 2.176.506/PR,
Ministra NANCY ANDRIGHI
Turma, julgado em
DJEN de
18/11/2025,
26/11/2025)
Documento eletrônico VDA55570729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:24
Código de Controle do Documento: b8abaaea-ec6a-46e8-9f4e-7bf224ccccbb

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DO
DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
MULTA.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 5 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A confissão de dívida assinada pelo devedor e por duas testemunhas é
título executivo extrajudicial.
2. O Colegiado estadual assentou, a partir do exame das cláusulas
contratuais, que seria devida a multa de 10% na hipótese de rescisão
contratual, não havendo qualquer excesso de execução. Alterar as conclusões
do acórdão impugnado exigiria interpretação de cláusula contratual, em
afronta a Súmula no 5 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
não provido."
(
relator
, Terceira
AREsp n. 2.901.636/PR,
Ministro MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
25/11/2025)
Posto isso, a tese da parte recorrente, de que exigir-se-iam os documentos que deram
lastro aos negócios jurídicos anteriores para propositura da ação executiva, não merece guarida.
.
O instrumento de confissão de dívida detém, por si só, os requisitos do
III, do CPC
art. 784,
Também nesse sentido, os seguintes precedentes:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
JULGADO
FUNDAMENTADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211 DO STJ. REVISÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. NOVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DOS CONTRATOS
ANTERIORES. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, inc. II, do CPC,
quando o acórdão recorrido resolve a controvérsia de maneira clara,
fundamentada e sem omissões, ainda que não acolha a tese do recorrente.
Precedentes.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial, nos termos da Súmula 211 do STJ, quando a matéria não foi objeto
de debate pelo Tribunal de origem à luz da legislação federal indicada.
3. Reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida
mediante a emissão de cédula de crédito bancário, tem-se novo título
executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos
anteriores. Precedentes.
4. No caso, o Tribunal de origem considerou que a recorrente não logrou
êxito em provar o fato extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia.
Dessa forma, forçoso reconhecer que a análise da pretensão recursal exige o
reexame do quadro fático-probatório, encontrando óbice nas Súmulas 5 e 7
do STJ.
5.
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(
relator
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.732.728/DF,
Ministro RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
20/10/2025,
29/10/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DOCUMENTO HÁBIL.
DESNECESSIDADE DE JUNTADA DOS CONTRATOS ANTERIORES.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE.
PRECLUSÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÍVIDA NÃO
QUITADA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55570729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:24
Código de Controle do Documento: b8abaaea-ec6a-46e8-9f4e-7bf224ccccbb

I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Códig o de
Processo Civil, em ação monitória baseada em confissão de dívida. Acórdão
que, em sede de apelação, confirmou a procedência de ação monitória para
considerar suficiente o contrato de confissão de dívida para comprovar a
relação jurídica.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o acórdão de origem foi omisso; (ii) se a ação monitória deve ser
instruída com os contratos bancários que deram origem à confissão de
dívida; e (iii) se é possível a discussão das cláusulas, taxas e encargos dos
contratos anteriores no âmbito da ação monitória.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em omissão no acórdão recorrido, uma vez que o
Tribunal de origem analisou detidamente todas as questões jurídicas
apresentadas pelas partes.
4. O instrumento de confissão de dívida constitui título executivo
extrajudicial, sendo que a possibilidade de discussão dos contratos que lhe
antecedem não retira a sua força executiva. A ausência de apresentação dos
contratos anteriores não acarreta a nulidade do processo, devendo a
questão ser discutida no mérito.
5. A tese de cerceamento de defesa pela inércia da instituição financeira em
juntar documentos não foi suscitada na primeira oportunidade, razão pela
qual a alegação de nulidade está preclusa.
6. A pretensão de discutir a suposta ausência de prova escrita hábil na ação
monitória exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
possibilidade de discussão dos contratos que antecedem a confissão de dívida
não lhes retira a força executiva, nem torna a ação monitória via processual
inadequada. A corte de origem adotou entendimento alinhado à
jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ.
8. É inadmissível o recurso especial por dissenso jurisprudencial quando o
alegado dissídio é amparado em fatos, e não na interpretação da lei, ou
quando o entendimento do Tribunal de origem está alinhado com a
jurisprudência desta Corte. A parte agravante não apresentou precedentes
contemporâneos que contemplem a tese defendida sem necessidade de
reanálise fático-probatória.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.
(
relatora
,
AREsp n. 2.886.617/MG,
Ministra DANIELA TEIXEIRA
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
23/10/2025)

Assim, constata-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior. Dessa forma, incide,
, o óbice processual
in casu
sedimentado na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Como se vê, a orientação do Tribunal de origem está em consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da
que se
Súmula 83/STJ,
aplica tanto à admissibilidade pela alínea
quanto pela alínea
do permissivo constitucional.
"a"
"c"
Desse modo, ante a ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos do
recorrido, subsiste inalterado o entendimento nele firmado, não merecendo prosperar,
decisum
portanto, o presente recurso.
Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
Documento eletrônico VDA55570729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:24
Código de Controle do Documento: b8abaaea-ec6a-46e8-9f4e-7bf224ccccbb

Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado pelas
instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual prévia concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55570729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:24
Código de Controle do Documento: b8abaaea-ec6a-46e8-9f4e-7bf224ccccbb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.083.675 / RJ
Número Registro: 2025/0394828-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00050238820128190037
00079915620228190000
00997434120248190000
202524510856
50238820128190037 79915620228190000 997434120248190000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSILANE PINTO
ADVOGADO
: BECKSON URZAL PRESTES - RJ182560
AGRAVADO
: FRI STAR COMERCIAL TEXTIL LTDA
ADVOGADOS : WILSON JUDICE MARIA NETO - RJ128033
CARLOS MAGNO DE SOUZA CUNHA - RJ126228
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:56:18
Código de Controle do Documento: 1f677c5e-f8c1-4123-9046-25b7430e4ba4

Documento eletrônico VDA55854892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:56:18
Código de Controle do Documento: 1f677c5e-f8c1-4123-9046-25b7430e4ba4